Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A autora/embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo ao Acórdão, para que o embargado seja condenado ao pagamento dos juros de obras pagos entre 30.07.2012 a 02.01.2013.

3. Razão não assiste ao embargante.

4. O Acórdão impugnado foi claro ao expressar o seguinte entendimento: “[...] 16. As provas dos autos demonstram a cobrança e o pagamento de juros, sem a amortização da dívida, desde o início do financiamento, contudo, não restou comprovado o desembolso de valores em razão de atraso na entrega no imóvel (ID 12563917), nem mesmo a inobservância do prazo de 24 meses para conclusão da obra previsto no contrato de alienação fiduciária, o qual se findava em 23/12/2012 (ID 12563940 - Pág. 4). [...]”.

5. Com efeito, verifica-se que a embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

6. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.